Tribunal: TJSP
Processo: 2045682-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO - exercício de 2015 – Município de TABOÃO DA SERRA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU, BEM COMO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA COBRADA PELO MUNICÍPIO – NÃO ACOLHIMENTO - A AGRAVANTE responde pela execução como proprietária do imóvel, A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO - exercício de 2015 – Município de TABOÃO DA SERRA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU, BEM COMO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA COBRADA PELO MUNICÍPIO – NÃO ACOLHIMENTO - A AGRAVANTE responde pela execução como proprietária do imóvel, A DESPEITO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETITIVO DO STJ, TEMA 122 – IMUNIDADE RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – EMPRESA PÚBLICA - ATUAÇÃO NÃO ELENCADA ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E EXERCIDA SEM EXCLUSIVIDADE – SUJEIÇÃO AO REGIME DE DIREITO PRIVADO – Precedentes desta Corte e do STF – INVIÁVEL O SOBRESTAMENTO DO FEITO, NÃO DETERMINADO PELO COL STF NO ARE 1.279.782 - Reconhecimento dE repercussão geral, por si só, não implica A suspensão automática dos feitos envolvendo a mesma matéria – Entendimento do art. 1.035, §5° do CPC/15 – CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE COLETA DE LIXO – SÚMULA VINCULANTE No 19 - RECURSO NÃO PROVIDO.